Tribunal: TJDFT
Processo: 0742701-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742701-60.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Os agravantes-executados insurgem-se contra a r. decisão (id. 168683330 dos autos originários), retificada parcialmente de ofício pela MM. Juíza (id. 169010495 dos autos originários) e integrada pela que rejeitou embargos de declaração (id. 171365550 dos autos originários), proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo agravado-exequente (processo no 0040039-45.2015.8.07.0001), especificamente quanto: i) ao indeferimento do pedido de desistência do arrematante Fabricio Cesar Paiva, relativamente à gleba de terras denominada Canarinho, situada na Fazenda São José da Soledade, Matrícula no 7.457 do Cartório de Registro de Imóveis de Cristalina/GO; e ii) à condenação por litigância de má-fé. Com relação ao pedido de desistência da arrematação, constata-se que, posteriormente à r. decisão agravada, o arrematante Fabricio Cesar Paiva requereu a dilação do prazo para a quitação integral do débito relativo à arrematação do bem (id. 174415168 dos autos originários), o que foi deferido pelo Juízo a quo (id. 175218432 dos autos originários). Assim, intimem-se os agravantes-executados para, querendo, manifestarem-se especificamente sobre a eventual perda superveniente parcial do interesse recursal (questão relativa à desistência da arrematação por Fabricio Cesar Paiva), no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 20 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora